Tribunal: TJDFT
Processo: 0721618-47.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PURGAÇÃO DA MORA REALIZADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO RÉU. CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DA REGRA INSERTA NO § 2o DO ARTIGO 85 DO CPC. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. O artigo 85, caput, do Código de Processo Civil dispõe que “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”, com a ressalva, em seu § 10, de que, “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”. 1.2. Observado que o réu, ao deixar de promover o pagamento das parcelas do financiamento do veículo nas respectivas datas de vencimento, mesmo tendo sido notificado extrajudicialmente a respeito da mora, deu causa ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, correta se mostra a sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, por força da aplicação do princípio da causalidade.
2. Não se tratando de demanda cujo proveito econômico seja inestimável ou irrisório, ou cujo valor da causa seja muito baixo, os honorários de sucumbência devem ser fixados em conformidade com a regra inserta no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, circunstância que torna incabível o arbitramento mediante apreciação equitativa.
3. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Honorários recursais majorados.